Tribunal: TJES
Processo: 5008967-34.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008967-34.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008967-34.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA / AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS:
OS MESMOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU ABUSIVA A COBRANÇA DE SEGURO E DETERMINOU RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSURGÊNCIA RECÍPROCA. CONSUMIDOR PRETENDE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BUSCA AFASTAR A CONDENAÇÃO RELATIVA AO SEGURO. ÔNUS INFORMATIVO DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE FACULTADA CONTRATAÇÃO JUNTO A TERCEIRO. COBRANÇA ABUSIVA DO SEGURO MANTIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA COLIGIDA AOS AUTOS INDICANDO REALIZAÇÃO DO ATO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO SENTENCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA, DIANTE DA COBRANÇA CONTRÁRIA AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA EM CONTRATO POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida à restituição, em dobro, dos valores cobrados a título de seguro, no montante de R$9.121,36, rejeitando as demais pretensões deduzidas pela parte autora.

Cuida-se de demanda em que a parte consumidora sustenta abusividades inseridas em contrato de financiamento de veículo, notadamente cobranças acessórias que reputa indevidas. Sobreveio sentença acolhendo apenas a insurgência atinente ao seguro contratado no bojo da avença.

Presentes recursos de ambas as partes. O consumidor pretende a reforma parcial para inclusão das tarifas de registro e avaliação no decreto condenatório. A instituição financeira, por sua vez, pugna pela improcedência integral, sustentando regularidade da contratação do seguro.

Inicialmente, anoto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas protetivas pertinentes, especialmente no que toca ao dever de informação clara, adequada e transparente, bem como à interpretação mais favorável ao aderente em contratos padronizados.

No tocante ao recurso da instituição financeira, não comporta acolhimento. A controvérsia relativa ao seguro agregado ao financiamento exige demonstração objetiva de que ao consumidor foi efetivamente assegurada liberdade de escolha, inclusive quanto à possibilidade de não contratação ou de celebração junto a seguradora diversa, sem impacto negativo no crédito principal.

No caso concreto, embora haja menção contratual à adesão do produto securitário, não se extrai do conjunto probatório demonstração robusta e inequívoca de que houve esclarecimento suficiente e opção real desvinculada do financiamento. A prova produzida não supera a assimetria informacional própria da contratação em massa.

Em tais circunstâncias, remanesce hígida a conclusão sentencial de abusividade da cobrança, pois competia ao fornecedor comprovar o regular cumprimento do dever informacional, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Também não prospera a insurgência quanto à repetição em dobro. Em contratos bancários padronizados celebrados em cenário já consolidado quanto à necessidade de observância da transparência e da liberdade de escolha do consumidor, a manutenção de cobrança indevida revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva, legitimando a devolução dobrada.

Passo ao recurso autoral. Quanto à tarifa de avaliação, a sentença reconheceu existir documentação apta a indicar a realização do serviço correspondente. Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira trouxe elementos mínimos relacionados ao procedimento de vistoria/avaliação do bem financiado.

No microssistema dos Juizados Especiais, a desconstituição dessa conclusão exige prova segura em sentido contrário, inexistente no caso concreto. A mera discordância subjetiva quanto à profundidade da avaliação não basta, por si só, para infirmar a cobrança.

No que concerne à tarifa de registro, tampouco se vislumbra motivo bastante para reforma. A parte recorrente sustenta divergência terminológica entre documentos contratuais, porém não demonstrou concretamente inexistência do ato registral vinculado ao financiamento ou prejuízo material específico decorrente da cobrança.

A inconsistência redacional apontada, isoladamente considerada, não conduz automaticamente à nulidade da tarifa, sobretudo quando ausente comprovação efetiva de inexistência do serviço correlato.

Assim, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e solucionou a controvérsia em consonância com os elementos constantes dos autos, não havendo razão jurídica relevante para modificação do julgado.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade das custas e da verba honorária quanto ao Autor, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)